Tribunal: STJ
Processo: 0724756-57.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952721 - DF (2025/0198937-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROMARIO OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: RICARDO FONTES DE SOUZA PEREIRA - DF042152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: LUAN PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO, NO PONTO, DO ENUNCIADO SUMULAR No 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Quanto ao primeiro ponto do recurso (contrariedade aos arts. 489 e
1.022 do CPC), da leitura do acórdão de embargos de declaração, nota-
se que a Corte de origem apreciou o argumento de nulidade por
cerceamento de defesa, sob a alegação de que não consta dos autos a
decisão de abertura das diligências de interceptação telefônica, bem como
a decisão que incluiu o recorrente nas diligência, o que afasta a alegação
de ausência/deficiência de prestação jurisdiscional.
2. Desse modo, não há cerceamento de defesa quando a defesa não
comprovou negativa de acesso às medidas cautelares, nem às provas dos
autos.
3. Em relação ao pedido de ausência de prova suficiente para condenação
e que a condenação estaria baseada em prova emprestada incompleta, o
exame das alegações demandaria o revolvimento de todo o acervo
probatório dos autos, expediente inviável em sede de recurso especial
(enunciado sumular 7/STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA53092368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 809dfc73-679a-49a4-8c9f-f86f7ea48ff8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 809dfc73-679a-49a4-8c9f-f86f7ea48ff8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952721 - DF (2025/0198937-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROMARIO OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: RICARDO FONTES DE SOUZA PEREIRA - DF042152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: LUAN PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO, NO PONTO, DO ENUNCIADO SUMULAR No 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Quanto ao primeiro ponto do recurso (contrariedade aos arts. 489 e
1.022 do CPC), da leitura do acórdão de embargos de declaração, nota-
se que a Corte de origem apreciou o argumento de nulidade por
cerceamento de defesa, sob a alegação de que não consta dos autos a
decisão de abertura das diligências de interceptação telefônica, bem como
a decisão que incluiu o recorrente nas diligência, o que afasta a alegação
de ausência/deficiência de prestação jurisdiscional.
2. Desse modo, não há cerceamento de defesa quando a defesa não
comprovou negativa de acesso às medidas cautelares, nem às provas dos
autos.
3. Em relação ao pedido de ausência de prova suficiente para condenação
e que a condenação estaria baseada em prova emprestada incompleta, o
exame das alegações demandaria o revolvimento de todo o acervo
probatório dos autos, expediente inviável em sede de recurso especial
(enunciado sumular 7/STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53092007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: ec5bfc46-b38f-4537-a3a5-66791cc495cc

Trata-se de agravo regimental interposto por ROMÁRIO OLIVEIRA
CARVALHO contra decisão de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
No regimental, renova a defesa a alegação de que as decisões que autorizaram o
início das interceptações e que incluíram o recorrente na investigação não constam dos
autos, e o acórdão não teria se manifestado a respeito.
Sustenta, ainda, o afastamento do enunciado sumular no 7/STJ, pois o recurso
não demanda o revolvimento de fatos e provas.
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja dado
provimento ao agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
ratificada por seus próprios fundamentos.
Quanto ao primeiro ponto do recurso (contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do
CPC), observa-se, da leitura do acórdão de embargos de declaração (e-STJ fl. 1.324), que a
Corte de origem apreciou o argumento de nulidade por cerceamento de defesa, sob a
alegação de que não consta dos autos a decisão de abertura das diligências de interceptação
telefônica, bem como a decisão que incluiu o recorrente nas diligência, o que afasta a
alegação de ausência/deficiência de prestação jurisdiscional.
Desse modo, não há cerceamento de defesa quando a defesa não comprovou
negativa de acesso às medidas cautelares, nem às provas dos autos.
Em relação ao pedido de ausência de prova suficiente para condenação e que a
condenação estaria baseada em prova emprestada incompleta, o exame das alegações
demandaria o revolvimento de todo o acervo probatório dos autos, expediente inviável em
sede de recurso especial (enunciado sumular 7/STJ).
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. NULIDADE DA PROVA ORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
Documento eletrônico VDA53092007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: ec5bfc46-b38f-4537-a3a5-66791cc495cc

REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REGIME MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
FELIPE CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTOAO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DE
LORRAINE
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade
da oitiva de testemunhas, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
"o parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve art. 204,
consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no
fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e
conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham
conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo
Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
(AgRg no
6/4/2017,
30/5/2017)
AREsp n. 1.170.087/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe de
)
29/11/2022.
2. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que não se
declara a nulidade do ato processual se a arguição do vício não
vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância
com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ficou demonstrado pela
parte.
3. No tocante ao pedido de absolvição, nas razões do recurso especial, Lorraine
não indicou os dispositivos legais supostamente ofendidos, o que impede a
adequada compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da
Súmula n. 284/STF.
4. Mesmo que superado tal óbice, o Tribunal a quo, em decisão devidamente
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial,
aptos a manter a condenação da acusada pelo crime de furto qualificado.
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir
pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como
requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado
em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Em atenção aos artigos 33, § 2o, alínea "c", e 44 do CP, embora estabelecida
a pena definitiva da acusada em 4 anos de reclusão, houve a consideração de
circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do delito) na
exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime
prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, e a impossibilidade da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. Agravo interposto por LORRAINE BARBARA BERLOCHE conhecido para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe
Documento eletrônico VDA53092007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: ec5bfc46-b38f-4537-a3a5-66791cc495cc

provimento. Agravo interposto por FELIPE DE SOUZA GOUVEIA conhecido
para negar provimento ao recurso especial. (
relator
AREsp n. 2.855.344/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QuintaTurma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
)
25/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA E CONCURSO DE
AGENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE
OUTRAS PROVAS ROBUSTAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
REEXAME
DE
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃOSÚMULA
7/STJ.
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A manifestação do Ministério Público em alegações finais no sentido de
absolvição não vincula o magistrado, que decide com base no livre
convencimento motivado, nos termos do do CPP, sem violação ao art. 385
princípio acusatório.
2. Havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e
materialidade delitivas, eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico
não compromete a validade da condenação.
3. O pedido de absolvição por insuficiência de provas demanda revolvimento
do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. A demonstração de divergência jurisprudencial exige casos com premissas
fáticas e jurídicas idênticas, o que não se verifica na hipótese. 5. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.395.677/RJ,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6
/2025).

Por fim, como ressaltou a Corte de origem, "Não há cerceamento de defesa
quando a defesa não comprovou negativa de acesso às medidas cautelares, nem às provas
dos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a degravação integral
de interceptações telefônicas, quando irrelevantes para a persecução penal." (e-STJ fl.
1.216)
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA
EMPRESTADA.
NULIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
DEFENSIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, com
fundamento na Súmula n. 568/STJ.
Documento eletrônico VDA53092007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: ec5bfc46-b38f-4537-a3a5-66791cc495cc

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve indicação clara e
precisa dos dispositivos legais supostamente violados; (ii) verificar se a defesa
impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido (iii) determinar se houve
cerceamento ao direito de defesa por indeferimento de diligências defensivas; e
(iv) examinar se a pena-base e a aplicação da agravante prevista no I, art. 62,
do CP foram devidamente aplicadas.
III. Razões de decidir
3. A alegação de violação genérica aos decretos sem indicação clara dos
dispositivos legais atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, por deficiência
de fundamentação.
4. O recurso especial não merece conhecimento quanto ao ponto que o
recorrente não ataca fundamentos autônomos capazes de manter o acórdão
recorrido, por incidência da Súmula n. 283/STF.
5. A manifestação em alegações finais sobre a prova emprestada, com
oportunidade de contraditório, torna válida a prova, conforme precedentes do
STJ.
6. O indeferimento de diligências defensivas é ato discricionário do magistrado,
que pode indeferi-las quando consideradas protelatórias ou desnecessárias.
7. A dosimetria está inserida no âmbito da discricionariedade regrada do
julgador, somente podendo ser revista por esta Corte em situações
excepcionais de flagrante ilegalidade, no caso as instâncias ordinárias
fundamentaram devidamente o aumento da pena-base do acusado e restando
patente a comprovação da liderança do recorrente no caso concreto, a inversão
do julgado demandaria a o revolvimento de fatos e provas, procedimento
inviável em razão da aplicação da Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A indicação genérica de dispositivos legais violados
atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A prova emprestada é válida
3. O indeferimento
quando observados o contraditório e a ampla defesa.
de diligências defensivas é ato discricionário do magistrado, que pode indeferi-
las quando consideradas protelatórias ou desnecessárias. 4. A aplicação da
agravante do I, do CP é legítima quando comprovada a liderança do art. 62,
réu na organização criminosa". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 402;
CO,
I;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 62,
Lei n. 11.343/2006, art. 42,
AgRg no relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/6/2025;
STJ, AgInt no Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva;
AREsp n. 2.869.436/SP,
Terceira Turma, DJe de 18/9/2024. STJ, AgRg no HC
AREsp n. 2.506.696/PR,
n. 910.461/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2024;
STJ, AgRg no Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turam, AR Esp
864.464/DF, DJe STJ, AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.573.815/RJ,
Quinta Turma, DJEN de
e STJ, AgRg no
30/5/2017;
10/6/2025
Documento eletrônico VDA53092007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: ec5bfc46-b38f-4537-a3a5-66791cc495cc

Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.292.231/PR,
(AgRg no relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
6/10/2023.
Turma, julgado em
DJEN de
)
AREsp n. 2.963.187/SP,
19/8/2025,
27/8/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:47
Código de Controle do Documento: ec5bfc46-b38f-4537-a3a5-66791cc495cc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0198937-6
AREsp 2.952.721 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07247565720238070001 7247565720238070001
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUAN PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
AGRAVANTE
: ROMARIO OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: RICARDO FONTES DE SOUZA PEREIRA - DF042152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROMARIO OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: RICARDO FONTES DE SOUZA PEREIRA - DF042152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: LUAN PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055153808350<182@
2025/0198937-6 - AREsp 2952721 Petição : 2025/0111979-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:42:25
Código de Controle do Documento: 5D9005C6-B0CB-4EA0-8584-726ED8A7217D